Tribunal: STF
Processo: Rcl 94062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Alegado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 14. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos nº 0204672-17.2026.8.06.0001, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
O Reclamante encontra-se preso preventivamente desde 09 de abril de 2026, em decorrência de decisão proferida no referido feito, que apura, em tese, a prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas.
Sustenta a parte reclamante que seu advogado protocolou, em 27 de abril de 2026, pedido de habilitação nos autos e solicitação de acesso/senha ao processo eletrônico, a fim de viabilizar o exercício da ampla defesa, especialmente diante da situação de custódia cautelar.
Alega que, em 28 de abril de 2026, a Secretaria do Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo, sob o fundamento de que os autos tramitam sob sigilo, destinado a resguardar diligências investigativas, razão pela qual o acesso ao seu conteúdo permaneceria temporariamente restrito.
Aduz que a negativa de acesso ao acervo probatório já documentado inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em razão da prisão preventiva em curso, configurando violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.
Requer, em caráter liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade do ato reclamado, com a determinação de acesso integral da defesa técnica aos elementos de prova já documentados nos autos.
 
É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, observo que não houve a juntada de qualquer pronunciamento judicial que permita constatar afronta direta à Súmula Vinculante nº 14.
Com efeito, a documentação acostada aos autos revela apenas comunicação expedida pela Secretaria da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, informando que o pedido de habilitação e de acesso aos autos foi regularmente recebido e encaminhado ao magistrado competente, encontrando-se pendente de apreciação judicial, não tendo havido, até o momento, decisão de indeferimento ou restrição definitiva de acesso.
É necessário que a controvérsia relativa ao direito de acesso da defesa aos elementos de prova tenha sido efetivamente enfrentada pelo juízo de origem e que este tenha proferido decisão que, expressa ou implicitamente, tenha restringido ou negado tal acesso,  a fim de verificar se houve efetivo descumprimento do direito consagrado na Súmula Vinculante nº 14.
No caso em exame, não consta dos autos qualquer pronunciamento judicial específico sobre o pedido formulado pela defesa técnica, tampouco há indicação de que a autoridade reclamada tenha apreciado e rejeitado, ainda que implicitamente, a pretensão de acesso ao conteúdo dos autos.
A informação prestada pela Secretaria não consubstancia negativa de acesso, tampouco indeferimento administrativo ou judicial do pleito defensivo, mas simples comunicação de tramitação regular do requerimento, com ressalva de que os autos tramitam sob sigilo e de que o acesso permanece condicionado à deliberação jurisdicional.
Ademais, o lapso temporal entre o protocolo do pedido de habilitação (27/04/2026), a resposta prestada pela Secretaria (28/04/2026) e o ajuizamento da presente reclamação (28/04/2026) revela-se absolutamente exíguo, não sendo possível, nesse contexto, extrair qualquer comportamento omissivo qualificado, recusa deliberada ou restrição concreta e consolidada ao exercício da defesa.
Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 
1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 
2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 
3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 68545 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-08-2024 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014 - grifei).
Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória  e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 
II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 
IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso.
Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.
Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente